Tribunal: TCU
Processo: 039.825/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, durante o exercício de 2017, pela União ao Município de Lorena/SP para execução das ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Fábio Marcondes, Prefeito do município de Lorena/SP, no período de 1o/01/2017 a 31/12/2020, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, durante o exercício de 2017, pela União ao aludido ente municipal para execução das ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares, com ressalva, as contas do Sr. Fábio Marcondes, e dar-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável; e 9.3. arquivar estes autos.